Tribunal: TJSP
Processo: 1019556-87.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de fraldas geriátricas. Recorrente que não contrapõe os fundamentos que embasaram o decisum singular. Art. 1.010, II, do CPC. Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento. Precedentes. Não conhecimento do recurso voluntário.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de fraldas geriátricas. Recorrente que não contrapõe os fundamentos que embasaram o decisum singular. Art. 1.010, II, do CPC. Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento. Precedentes. Não conhecimento do recurso voluntário. Sentença ilíquida que, no entanto, se submete ao reexame necessário. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Honorários adequados. Redução no valor das astreintes e limitação em sua extensão. Reexame necessário provido para adequação da sentença apenas para tais fins. Recurso voluntário não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019556-87.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CELESTINO
MIRANDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
da Municipalidade; e, em sede de reexame necessário, reformaram parcialmente a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
2
Voto no 13.050
Apelação/Reexame Necessário no 1019556-87.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Recorrido/Apelado: CELESTINO MIRANDOLA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.

Fornecimento
de
fraldas
geriátricas.
Recorrente que não contrapõe os fundamentos que
embasaram o decisum singular. Art. 1.010, II, do CPC.
Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal. Impossibilidade de conhecimento. Precedentes. Não
conhecimento do recurso voluntário. Sentença ilíquida que,
no
entanto,
se
submete
ao
reexame
necessário.
Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente
demonstrada. Procedência mantida. Honorários adequados.
Redução no valor das astreintes e limitação em sua extensão.
Reexame necessário provido para adequação da sentença
apenas para tais fins. Recurso voluntário não conhecido.
Insurge-se o Município de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 98/127,
pela qual restou condenado a fornecer fraldas geriátricas a Celestino Mirandola.
A Municipalidade aponta para a inobservância do que foi estabelecido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 de repetitivos; aduz violação dos princípios
orçamentários, da isonomia e do pacto federativo; e assevera a necessidade de
direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de São Paulo, na forma do Tema
793 do STF.
Ao fim, insurge-se contra multa cominatória imposta, pretendendo seu
afastamento ou mitigação, contra o bloqueio de verbas, a seu ver, inconstitucional (fls.
132/147).
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
3
a esta Corte, para reexame necessário.
Contrarrazões às fls. 155/160.
É o relatório.
O recurso voluntário não comporta conhecimento.
As razões recursais não trazem qualquer impugnação específica acerca da
motivação posta pelo juízo a quo e que ocasionou a procedência do pedido do autor,
limitando-se a reproduzir o conteúdo da contestação.
E não se atacando a motivação do pronunciamento judicial, as razões
recursais carecem de fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II, do Código de
Processo Civil), impedindo, portanto, o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal
a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”1.
Na mesma conformidade, é o entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONHECIMENTO
DA
APELAÇÃO.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À
DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 NERY JUNIOR, Nelson, ANDRADE NERY Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil
Comentado. RT: SP, 2.015, pg 2.057.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
4
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio
da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as
razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar
o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento
firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da
petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao
princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do
art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência,
no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.”2
E, de igual modo, tem se posicionado esta Augusta Câmara:
'AÇÃO ORDINÁRIA
PEDIDO DE PROMOÇÃO
POLICIAL
MILITAR REFORMADO SENTENÇA DE EXTINÇÃO RECURSO
RAZÕES DISSOCIADAS
Pedido formulado por servidor público
estadual, policial militar reformado, objetivando condenar a Fazenda
Pública a promover o autor ao posto de Major da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Sentença de extinção sem julgamento do mérito
(litispendência) Recurso de apelação que não ataca os fundamentos da
r. sentença, limitando-se a reiterar os argumentos trazidos na inicial,
sem fazer qualquer menção aos fundamentos que carrearam à extinção
do feito A falta de impugnação específica da sentença, nas razões
recursais, equipara-se à ausência de fundamentos de fato e de direito,
2 STJ: AgInt no REsp 1735914/TO, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
07/08/2018, DJe 14/08/2018. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1080703/ES, Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/08/2018, DJe 29/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1679627/RS,
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgRg nos
EDcl no AREsp 1219543/MA, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
02/08/2018, DJe 10/08/2018; AgInt no AREsp 1255084/SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
5
exigidos pelo artigo 514, II, do CPC Recurso não conhecido.”3
No entanto, tratando-se de sentença ilíquida, seu reexame é necessário; e,
nesta análise, a sentença merece reforma apenas quanto às sanções cominatórias.
Impende assinalar que o interesse público assinalado pelo art. 196 da
Constituição Federal está em se prestar, a cada uma das pessoas que necessite de amparo
médico, os cuidados adequados à peculiaridade de seu caso; e esta prestação não há de se
resumir apenas ao fornecimento de medicamentos, mas também de produtos, serviços ou
equipamentos indispensáveis a proporcionar ao enfermo um mínimo de dignidade e bem
estar, imprescindíveis à sua reabilitação e integração social.
Nesse sentido:
“... Descabe cogitar de que fraldas geriátricas descartáveis não se
enquadrem na espécie de insumos atinentes à saúde. A garantia
constitucional à saúde assegura não apenas o acesso a medicamentos
que visem à obtenção da cura das doenças, mas também, aos insumos
que tenham o poder de amenizar os desconfortos e as dores decorrentes
das moléstias. Dessa forma, é possível identificar o fornecimento de
fraldas descartáveis como desdobramento do direito à saúde,
constituindo medida de melhoria da qualidade de vida da enferma,
imprescindível na busca de bem estar, conforto, e reintegração à vida
social de forma digna e plena. Não equivale, portanto, a mero acessório
de asseio pessoal”.4
3 TJSP: Apelação no 1009008-25.2015.8.26.0562, Relator Des. Ponte Neto; j. 27.01.2016. No mesmo
sentido: Apelação no 0042724-45.2009.8.26.0053, Relator Des. Leonel Costa; j. 29.07.2015Apelação n.o
0023650-05.2009.8.26.0053, Relator Des. Jarbas Gomes, j. 07.08.2013.
4 TJSP: Apelação no 1012086-35.2014.8.26.0506, 11a Câmara de Direito Público, Relator Des. Aroldo
Viotti, j. 26.07.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
6
Aliás, “a ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias,
quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por
qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a
manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os
atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de
meios próprios”5, situação na qual aquela narrada nos autos se subsome à perfeição.
Além disso, não está a exigir comprovação de pobreza ou miserabilidade,
mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de se arcar com os custos referentes à
aquisição do insumo buscado; e não há indícios que sugerissem possibilidade de que o
autor e seus familiares pudessem arcar com os respectivos custos, sem prejuízo das
despesas de ordem pessoal que lhe são concorrentes., além de não se mostrar evidente de
que eles possuam condição econômica superior à que declaram (fls. 13/18).
Por outro, não se questionam as enfermidades que acometem a parte
autora (fls.19), que muniu a inicial com prescrição médica para embasar o acolhimento do
pedido; e a resistência oferecida nos autos é indicativo bastante de que a Administração
não pretendia deliberadamente atende-lo.
E não se revelando de inidoneidade na avaliação e na prescrição, não
haveria como negar a imediata efetivação do valor da saúde pública a pessoa cujos direitos
nesta seara são ampla e explicitamente protegidos tanto pela Carta Magna quanto pela
regra do artigo 15, §2o, da Lei Federal no 10.741/03, garantidora da absoluta prioridade à
atenção integral à saúde do idoso.
Ou seja, o provimento jurisdicional se mostra adequado às peculiaridades
do caso.
No tocante à multa cominatória, já não se pode mais questionar a
pertinência da medida em face da Fazenda Pública, ante a decisão do Tema no 98 do
Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos.
5 STF: RE no 668.724AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 24.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019556-87.2018.8.26.0309 -Voto no 13050
7
Não obstante, seu valor (R$1.000,00 diários) comporta redução a
patamares que, ainda suficientes como estímulo ao cumprimento da obrigação, não
imponham excessivo ônus nesse aspecto lateral da questão.
Reduz-se a multa, portanto, a R$300,00 diários, observando-se o limite
máximo de 24 salários mínimos de modo a assegurar que o peso dessa rubrica não se
torne desproporcional.
Para se livrar de qualquer possibilidade de sofrer as consequências pela
desobediência ao comando judicial, bastará o cumprimento do estabelecido na decisão
judicial.
Observa-se, por fim, ser razoável a verba honorária arbitrada; respeitados
os elementos de ponderação previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do NCPC, percebe-
se que o valor a ser suportado mostra-se condizente com a natureza da ação, que não
envolve grande complexidade, tanto no plano material, como no processual, não se reveste
de excessiva onerosidade para o ente público e é justo para remunerar condignamente os
patronos da parte autora.
E tendo em conta o resultado do recurso interposto, cabe majorar em uma
décima parte os honorários advocatícios fixados em sentença, em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do recurso da Municipalidade; e, em
sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença, apenas para reduzir o
valor e impor limite temporal à multa cominatória.
BANDEIRA LINS
Relator